Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-29.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA PROCEDENTE. REVELIA. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS NA SENTENÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação, interposta pelo réu, contra a sentença que o condenou a pagar alimentos definitivos ao filho no percentual de 23% da remuneração bruta do requerido. 1.1. O apelante postula pela minoração dos alimentos para 17% de sua remuneração bruta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de minorar a pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3.3. Estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral.
4. A obrigação alimentar em relação aos filhos menores decorre do poder familiar, estabelecido pelos artigos 229 da CF, 22 do ECA e 1.634 do CC. 4.1. Na fixação dos alimentos, ponderam-se as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante (CC, artigo 1.694, § 1o). 4.2. O valor pode ser revisto quando houver alteração na condição econômica de quem recebe ou presta os alimentos (CC, artigo 1.699).
5. No caso concreto, as necessidades dos alimentandos são presumidas devido à menoridade, e a capacidade financeira do alimentante está adequada com o importante fixado em sentença. 5.1. Nesse aspecto, embora o apelante tenha alegado possuir outros filhos, nova família e dívidas a saldar, não juntou elementos probatórios suficientes os quais comprovassem o impacto concreto dessas obrigações sobre sua renda. 5.2. A fixação da pensão alimentícia definitiva no percentual correspondente a 23% da remuneração bruta do requerente, deduzidos os compulsórios, é adequada e compatível com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
6. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
7. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso, verbis: "Assim, não tendo o requerido, ora Apelante, demonstrado a desproporcionalidade entre o percentual que ficou obrigado a contribuir e as necessidades do ora Apelado, tampouco a impossibilidade de arcar com o quantum arbitrado, compreende-se inafastável a fixação dos alimentos no percentual fixado na r. Sentença" .
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido. 8.1. Majorados os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da anuidade alimentar, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça.
Tese de julgamento: “A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2294; ECA, art. 224; CC, arts. 1.634, 1.694, § 1o, 1.699; CPC, arts. 85, § 11, 373, inciso II; Lei no 1.060/1950, art. 9.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07665955120228070016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 9/9/2024.